Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL, em face à sentença da 19a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o cumprimento provisório da sentença, em razão da inexigibilidade do título. Nas razões recursais, o recorrente sustentou que o recurso da sentença que determinou o despejo do imóvel e condenou os apelados ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios foi recebido apenas no efeito devolutivo, não havendo óbice ao cumprimento provisório da sentença. Pugnou pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito nos termos da inicial. Na hipótese de ser mantida a sentença de extinção, pugnou pela exclusão da condenação em honorários de sucumbência. Preparo regular (ID 21642499). Contrarrazões de MARIA RODRIGUES (ID 21642504). Contrarrazões de CARLOS SARAIVA LTDA (ID 21651116). O recorrente informou que o feito principal associado a este cumprimento provisório de sentença transitou em julgado. Assim, ante a perda do objeto, requereu a extinção do presente cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito (ID 38203602). Juntou certidão do trânsito em julgado (ID 38203605). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação. Conforme as informações dos autos de origem colacionadas pelo recorrente, verifica-se o trânsito em julgado do acórdão No 1260157, proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e MARIA RODRIGUES LARA NUNES (ID 38203605 - Pág. 2). Nessa trilha, a apelação da sentença proferida na execução provisória restou prejudicada, porque a sentença proferida nos autos principais transitou em julgado, não havendo motivos para prosseguir com a execução provisória. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204